Tribunal: TJSP
Processo: 2258805-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258805-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante
REGINALDO BAPTISTA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258805-64.2019.8.26.0000 -Voto no 13.340
2
Agravo de Instrumento no 2258805-64.2019.8.26.0000
Agravante: Reginaldo Baptista
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Mauá
Voto no 13.340
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho –
Cumprimento de sentença - Decisão que fixou os
honorários advocatícios em percentual que incidirá sobre as
prestações vencidas até a sentença - Irresignação quanto a
aplicação da Súmula no 111 do STJ – Ausência de
incompatibilidade com a vigência do CPC/2015 – Decisão
mantida – Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reginaldo
Baptista contra respeitável decisão do MM. Juiz de primeiro grau de jurisdição
proferida nos autos do cumprimento de sentença acidentária movido contra o INSS,
que fixou os honorários advocatícios, observando-se a Súmula 111 do STJ, no
percentual de 15% sobre o valor do débito obtido até 200 salários mínimos, 10%
caso o valor do débito seja apurado de 200 a 2000 salários mínimos e, na hipótese da
dívida ser superior a 2000 salários mínimos os autos deverão retornos conclusos
para deliberação quanto à fixação da verba honorária (fls. 325/326).
Pretende o agravante a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta, em síntese, não ser possível a aplicação da referida Súmula 111 do STJ no
caso dos autos, uma vez que contraria a coisa julgada, já que o V. Acórdão proferido
na fase de conhecimento alterou a condenação dos honorários advocatícios de
primeira instância, determinando sua fixação nos termos do Código de Processo
Civil de 2015 que não recepcionou referida Súmula. Discorre sobre a matéria
debatida, requerendo o provimento do agravo.
Processado o agravo, o INSS apresentou sua contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Do que se observa dos autos da ação acidentária, o autor
ingressou com ação objetivando a concessão de benefício acidentária, sendo que
após a regular tramitação do feito, sobreveio a r. sentença de primeiro grau (fls.
254/256), condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente e mais
consectários, sendo certo que em relação à verba honorária assim disciplinou o MM.
Juiz a quo:
“Condeno, ainda, o réu ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, que arbitro em 10%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258805-64.2019.8.26.0000 -Voto no 13.340
3
do total das parcelas do benefício concedido,
considerando-se as vencidas até esta data.”
Em grau de recurso, o V. Acórdão proferido por esta C.
Câmara (fls. 307/319), no tocante à fixação dos honorários advocatícios, assim ficou
disciplinado:
“Nessa
esteira,
ressalto,
quanto
ao
arbitramento dos honorários de advogado,
que de acordo com o inc. II, do § 4o do art.
85do CPC/2015, “...não sendo líquida a
sentença, a definição do percentual, nos
termos previstos nos incisos I a V, somente
ocorrerá quando liquidado o julgado...”.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor
certo de condenação, mas em prestações
periódicas, que não se esgotam com a
prolação da r. sentença, protraindo-se,
assim, no decurso do tempo. Desta forma,
anoto ser precoce qualquer discussão acerca
do arbitramento da verba honorária; por
essa razão, a aludida matéria deve ser
tratada quando da fase executiva, depois de
liquidado o julgado, cabendo, então, ao
nobre Juiz singular, na ocasião, decidir
acerca do tema não merecendo prosperar
tanto o recurso do segurado como do ente
público, no particular”.
Iniciado o cumprimento de sentença, o magistrado de
primeiro grau arbitrou os honorários advocatícios sobre o montante das parcelas
vencidas até a sentença, no percentual de 15% se o débito atingir até 200 salários
mínimos, em 120% se superior a 200 salários mínimos, mas se superior a 2.000
salários mínimos, os autos deveriam tornar conclusos para deliberação.
Do que se verifica, a matéria controvertida cinge-se quanto a
aplicação da Sumula 111 do STJ, em face da vigência do Código de Processo
Civil de 2015.
Neste sentido, em que pesem as argumentações desenvolvidas
pelo agravante, entendo que o recurso não merece provimento.
Explico.
A edição da Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça,
quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, veio a ser editada
estabelecendo que “os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não
incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”, a fim de pôr fim à
discussão que havia naquela C. Corte quanto a extensão da base de incidência do
percentual dos honorários, exclusivamente na ações previdenciária, ou seja, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258805-64.2019.8.26.0000 -Voto no 13.340
4
aplicava sobre as prestações vencidas até a sentença, até o trânsito em julgado ou até
o cálculo de liquidação.
Por sua vez, o novo Código de Processo Civil de 2015
estabeleceu basicamente a mesma regra geral de arbitramento de honorários
advocatícios, estabelecendo o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação
(artigo 85, § 2o), observando-se, entretanto, nas causas em que a Fazenda Pública for
parte, o escalonamento previsto no parágrafo 3o do citado artigo.
Em outras palavras, o citado artigo 85 restringiu o valor dos
honorários nas ações contra a Fazenda, logo, em conformidade com a Súmula no
111, do C. STJ, nas ações previdenciárias, o montante da condenação a ser
considerado como base de cálculo da verba honorária deve incluir as parcelas
vencidas até a data da sentença que reconheceu o direito do segurado à percepção do
benefício.
Vale lembrar que o novo Estatuto Processual não contém
nenhuma disposição que inviabilize a observância do entendimento consubstanciado
na Súmula em questão, que, assim, deverá ter sua aplicação preservada, salvo futura
e expressa revogação, de que não se tem notícia.
Neste sentido já decidiu esta C. Câmara especializada:
“Cumprimento
de
Sentença

Ação
acidentária

Fixação
dos
honorários
advocatícios em 10% sobre as prestações
vencidas até a sentença Possibilidade de
adoção da Súmula no 111 do STJ

Inexistência de incompatibilidade com o atual
CPC Caso em que, ademais, o percentual
arbitrado
é
suficiente
para
remunerar
condignamente o patrono do autor Recurso
desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento
2185921-37.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Público; Foro de São
Caetano do Sul - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
16/12/2019)”
“Acidente do Trabalho
Execução

Apuração da verba honorária advocatícia
Título executivo judicial que estabelece a
incidência da regra do artigo 85, § 4o, inc. II
e § 11 do CPC/2015 Necessidade de se
aguardar a liquidação para apuração do
valor
principal
da
condenação

Possibilidade de adoção da Súmula no 111,
do c. STJ por se harmonizar com as novas
regras introduzidas pela Lei no 13.105/2015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258805-64.2019.8.26.0000 -Voto no 13.340
5
Recurso parcialmente provido. Dou parcial
provimento ao recurso.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2050163-86.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a
Vara de Acidentes do Trabalho; Data do
Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro:
02/12/2019)”.
Diante deste panorama, impõe-se a manutenção da r. decisão
hostilizada.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
agravo.
JOÃO ANTUNES
Relator